Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Após inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 68798603), a embargante, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, peticionou nos autos juntando documentos que comprovariam a ocorrência de fatos novos aptos a influenciar o julgamento do presente recurso (ID 69864013 e ID 69913545). Por meio do despacho de ID 69950970, o feito foi retirado da pauta de julgamento e os embargados intimados para se manifestaram sobre o fato novo apresentado. Manifestação dos embargados (ID 70351538 e ID 70702111). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” No caso, a embargante informa que nos autos de origem no 0020736-50.2012.8.07.0001, o embargado, JULIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, foi nomeado como inventariante, tendo sido removido, liminarmente, por ocasião da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n° 0706967-77.2025.8.07.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Fatima Rafael, sob o fundamento de conflito de interesses, vejamos (ID 69913545 - Pág. 5): (...) Sucede que há litígio entre o Espólio e o herdeiro Júlio César Spíndola no Processo no 5000446-19.2003.8.27.2706, que tramita na Comarca de Tocantins. Embora a ação já tenha sido julgada, a litigiosidade persiste, porquanto há cumprimento de sentença em curso, com recorrentes divergências entre as partes. Em consulta pública aos referidos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi inicialmente proposto contra Luciana Martins Spíndola. No entanto, devido ao seu falecimento, foi determinada a regularização do polo passivo da relação processual e passou a constar o seu único herdeiro, Júlio César Spíndola Itacaramby, ora agravado. Para adimplir o débito originário da sua genitora, Júlio César Spíndola Itacaramby ofereceu em garantia os direitos hereditários de imóvel que integrava o espólio (Lote n. 02, SHI/SUL, QL-22, Conjunto 10, Brasília/DF). Ainda há controvérsia entre as partes quanto à validade dessa penhora, pois o Espólio de Gerson Spíndola Carneiro alega a impenhorabilidade do bem, o que intensifica a disputa jurídica. Verifica-se, ainda, que há discussão entre as partes acerca da validade dessa penhora, tendo em vista que o Espólio de Gerson Spíndola Carneiro suscitou a impenhorabilidade do imóvel. Nesse cenário, é evidente o conflito de interesses. Ressalto que o inventariante deve ser pessoa de confiança do magistrado condutor do processo, capaz de administrar o inventário de forma isenta e eficiente. No entanto, tal premissa não se sustenta quando a parte nomeada para o cargo está envolvida em litígio contra o próprio espólio. Assim, a nomeação do Agravado como inventariante compromete a imparcialidade e pode prejudicar a condução do inventário, justificando, portanto, a suspensão da nomeação. (...) Não obstante a remoção liminar do inventariante, JULIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, caracterizar-se como fato novo, entendo que tal situação não tem o condão de afetar o acórdão embargado (ID 67057789), que teve como fundamento, para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a remoção da inventariante, ora embargante, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, o art. 622, V, do Código de Processo Civil, em razão da má prestação de contas apresentadas nos autos do inventário. Desta forma, recebo os documentos novos apresentados pela embargante, entretanto, entendo que estes não possuem relevância para o julgamento dos embargos de declaração. Isto posto, a Secretaria da 3a Turma Cível para que promova a reinclusão do feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.